Tribunal: TCU
Processo: 031.883/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensões militares submetidos ao TCU para fins de registro. Análise, em alguns casos, da aplicação do benefício estabelecido no art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor de Cremilda dos Santos Andrade (69149/2019) e registrá-lo; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar emitidos em favor de Vanda Lúcia da Silva Cardoso (64917/2019), Aline da Silva Cardoso, Arlete da Silva Cardoso, Marlene da Silva Cardoso, Marly Alves Cardoso, Salete da Silva Cardoso Manhães e Suely da Silva Cardoso (64937/2019), Maria Auxiliadora Santos de França (65385/2019), Eliza de Paiva do Espírito Santo (66856/2019) e Ana Isaura Lima de Souza (66919/2019) e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha que, em relação aos atos considerados ilegais: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.